Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. MULTA POR VIOLAÇÃO DE CORTE E DÉBITOS ANTERIORES AO CONTRATO. RECONHECIMENTO DE ERRO. EMISSÃO DE NOVA FATURA CONTENDO COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Na hipótese, a autora formulou reclamação em 27/1/2022 em razão de cobranças de multas e débitos anteriores ao contrato celebrado em 2021. Em junho de 2022 a concessionária reconheceu o erro e promoveu o cancelamento do débito (ID 51409464), mas em julho emitiu nova fatura contendo valores já reconhecidos como indevidos e uma ameaça de protesto (ID 51409465).
3. Esse iter revela que a experiência da autora supera os limites do mero aborrecimento. “Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ - REsp. n. 8768-SP).
4. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 5.000,00. Não se pode dispensar como irrelevante o fato de que a empresa reconheceu o erro e embora tenha emitido nova fatura contendo a cobrança, o equívoco foi corrigido e o protesto não foi concretizado. Diante desse cenário o valor de R$ 2.000,00 atende melhor os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, os fins da justa reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.